Tribunal: TJDFT
Processo: 0735099-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEDUÇÕES DECORRENTES DA LEI N. 8.088/1990. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença em que foi acolhida a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 16.872.719,16, extinguindo o processo nos termos dos artigos 924, II, e 925 do CPC. Condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido e atribuiu à devedora a responsabilidade pelas custas finais. O exequente apelou pleiteando a desconsideração do laudo complementar ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os lançamentos bancários apontados como abatimentos em favor da parte apelada decorrem efetivamente da Lei n. 8.088/1990; (ii) definir se os honorários advocatícios fixados sobre o valor do excesso de execução devem ser reduzidos por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determinou o abatimento com fundamento na Lei n. 8.088/1990 já está preclusa, mas a apelação pode ser conhecida no que se refere à validade dos elementos probatórios que lastrearam a conclusão do perito e à fixação da verba honorária.
4. O laudo pericial, confirmado por esclarecimentos posteriores, fundamenta-se em documentos técnicos e na experiência do expert judicial, que identificou os lançamentos bancários sob os códigos “704-8” e “804-4” como correspondentes às devoluções determinadas pela Lei n. 8.088/1990.
5. Ainda que o devedor não tenha apresentado o “Demonstrativo de Conta Vinculada”, o perito afirmou com convicção técnica que os valores correspondem a estornos previstos pela Lei n. 8.088/1990, o que justifica a caracterização do excesso de execução e o abatimento do montante devido.
6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução (R$ 16.872.719,16), resultando em R$ 1.687.271,91 revelam-se desproporcionais ao trabalho desenvolvido e em muito superior ao valor efetivamente recebido pelo credor (R$ 158.179,94).
7. A verba honorária arbitrada em R$ 15.000,00 atende aos critérios legais (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o) e reflete a adequada remuneração do trabalho desenvolvido na impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: “1. É válida a consideração de lançamentos bancários identificados por códigos específicos como estornos decorrentes da Lei n. 8.088/1990, quando confirmados por perícia técnica. 2. A fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor do excesso de execução, que se revelar desproporcional, pode ser corrigida, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observado o disposto nos artigos 8o e. 85, § 2o e 8o, ambos do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; arts. 924, II, e 925. Lei n. 8.088/1990, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.02.2019, DJe 11.03.2019.